Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-64.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1000225-64.2016.8.11.0000
RECORRENTE: KARLEN BORTOLON KAZAMA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Karlen Bortolon Kazama (ID-31786982) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID-8056267):
“AGRAVO INTERNO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL – ADMINISTRADOR – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – CONTRATAÇÃO PRECÁRIA – NOMEAÇÕES DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO INTERNO PROVIDO.
Para transformar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, deve existir prova robusta da ilegalidade da contratação temporária celebrada pela Administração, bem como a existência de cargo público vago.” (Agravo Interno no RAI n. 1000225-64.2016.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme decisão ID-27086990.
A parte Recorrente apresentou recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 1.022 e 489, § 1o, IV e VI do CPC, além dos direitos expostos na Lei 10.052/2014 e artigo 37 da Constituição Federal.
Alega que o acórdão recorrido não enfrentou a matéria elencada pela Recorrente nos Embargos relativos às contratação precária de funcionários temporários para o mesmo cargo pretendida, tal como demonstra a publicação do Diário Oficial de dezembro de 2017 a dezembro de 2018, e isso somente da Secretaria de Estado de Saúde-SES, de mais de 72(setenta e dois) contratos temporários para o mesmo cargo da Recorrente, denominado atualmente de Analista Administrativo.
Além disso, diz que o acórdão foi contraditório ao alegar que se trata de cargos distintos, sendo que ficou demonstrado que se trata somente de nomenclaturas, pois referem-se às mesmas funções e atribuições de administrador, conforme comprova o quadro de planilha comparativo das atribuições do cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social- Administrador e o Técnico da Área Instrumental- Administrador, contendo inclusive contendo os mesmos salários, jornada de trabalho e enquadramento de carreira, e atribuições.
Ao final pugna pela admissão do recurso.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID 31804485 e 32194460.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial (ID-32326982).
As contrarrazões foram apresentadas – ID-37998819.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao Agravo Interno proposto pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrido, para o fim de reformar a decisão monocrática, que havia deferido efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000225-64.2016.8.11.0000.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação ao at. 1.029, II do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial proposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III